Tribunal: TJDFT
Processo: 0767658-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. CABIMENTO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu artigo 139, com a redação originária, assegurava ao servidor público distrital o direito de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, usufruir de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração ou subsídio do cargo efetivo.
1.1. De acordo com o artigo 142 da A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, [o]s períodos de licença-servidor adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia em caso de falecimento do servidor ou quando este for aposentado compulsoriamente ou por invalidez.
1.2. A conversão da licença prêmio em pecúnia, em conformidade com a legislação de regência, deve englobar as verbas remuneratórias auferidas em caráter permanente pelo servidor no período em que se encontrava em atividade.
2. O abono de permanência se consubstancia em verba remuneratória assegurada ao servidor que, após haver implementado as condições necessárias para a aposentaria voluntária, opta por permanecer em atividade, em conformidade com a regra inserta no artigo 114 da Lei Complementar n. 840/2011.
3. Não obstante o auxílio alimentação esteja incluído no rol de verbas com caráter indenizatório, previsto no artigo 101 da Lei Complementar n. 840/2011, tal fato não afasta o seu caráter permanente, uma vez que é devido a todos os servidores públicos do Distrito Federal em atividade, inclusive no período de usufruto de licença-prêmio.
4. É assente, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, o entendimento de que o abono de permanência e o auxílio alimentação, devidos ao servidor quando em atividade, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devendo compor a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.